Tribunal: TJES
Processo: 0002828-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEITADA –
MULTA
APLICADA PELO
PROCON – REDUÇÃO DO
QUANTUM –
IMPOSSIBILIDADE –
ATO ADMINISTRATIVO QUE RESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA-
PENALIDADE QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO
.

1 –
V
erificada que a r. sentença expressa de maneira clara
o entendimento exarado pelo julgador, com a análise das provas dispostas nos autos e enfrentamento daquelas teses necessárias e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371)
, não há que se falar em
nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.

2
–

A
cobrança de valores
não reconhecidos na fatura do cartão de crédito caracteriza violação

do
art.
14, §1º
e art. 39, inciso V, ambos
do CDC,
na medida em que revela falha na segurança do banco e exigência manifestamente excessiva do consumidor.

3
–
P
artindo da premissa de que cabia
ao
requerente,
ora apelante,
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC,
veja-se que, diante da inexistência de provas para subsidiar os argumentos recursais,

não houve
êxito
do apelante
em comprovar a
ausência de sua responsabilidade
para responder pelos fatos aludidos no processo administrativo
do Procon.

4
–

O
utrossim
, em relação a alegação de ausência de motivação do ato administrativo exarado pelo Procon,
não encontra amparo pelo disposto nos autos. Nos termos da decisão
do
órgão administrativo, disposta entre a
s
fls.
31/37
,
é possível aferir
que a decisão se mostra detalhada e fundamentada,

com a
subsunção do caso
concreto
as normas jurídicas,
em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

5
–
Ao

entender

pela
existência da prática infrativa,
o Procon

incorporou o caso concreto as legislações pertinentes,
atentando
-se a
s

disposições

dos artigos
14, §1º
; art. 39, inciso V; 42, par. Único e art. 56, inciso I, todos do CDC e do §1º, do artigo 2º da Instrução de Serviço do Procon/ES n° 019/2008. Considerou ainda, a caracterização de
primariedade da conduta,
que permitiu a r
edução de um terço
n
o valor da multa, pela previsão do art. 25, inciso II, do Decreto Federal 2.181/97
, estando a fundamentação,
portanto,
em perfeita consonância com o exigido p
ela legislação consumerista.

6
.
No
presente feito
, o
processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor
inicial
de
R$
17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
(
Vide: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029522, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021
).

7
–

C
onsiderando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, revela-se pertinente a
manutenção
da multa no valor em que foi arbitrada.

8
–
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002828-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEITADA –
MULTA
APLICADA PELO
PROCON – REDUÇÃO DO
QUANTUM –
IMPOSSIBILIDADE –
ATO ADMINISTRATIVO QUE RESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA-
PENALIDADE QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO
.

1 –
V
erificada que a r. sentença expressa de maneira clara
o entendimento exarado pelo julgador, com a análise das provas dispostas nos autos e enfrentamento daquelas teses necessárias e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371)
, não há que se falar em
nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.

2
–

A
cobrança de valores
não reconhecidos na fatura do cartão de crédito caracteriza violação

do
art.
14, §1º
e art. 39, inciso V, ambos
do CDC,
na medida em que revela falha na segurança do banco e exigência manifestamente excessiva do consumidor.

3
–
P
artindo da premissa de que cabia
ao
requerente,
ora apelante,
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, observa-se que
, diante da inexistência de provas para subsidiar os argumentos recursais,

não houve
êxito daquele

em comprovar a
ausência de sua responsabilidade
para responder pelos fatos aludidos no processo administrativo
do Procon.

4
–

O
utrossim
, em relação a alegação de ausência de motivação do ato administrativo exarado pelo Procon,
não encontra amparo pelo disposto nos autos. Nos termos da decisão
do
órgão administrativo, disposta entre a
s
fls.
31/37
,
é possível aferir
que a decisão se mostra detalhada e fundamentada,

com a
subsunção do caso
concreto
as normas jurídicas,
em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

5
–
Ao

entender

pela
existência da prática infrativa,
o Procon
enquadrou
o caso concreto às legislações pertinentes,
atentando
-se a
s

disposições

dos artigos
14, §1º
; art. 39, inciso V; 42, par. Único e art. 56, inciso I, todos do CDC e do §1º, do artigo 2º da Instrução de Serviço do Procon/ES n° 019/2008. Considerou ainda, a caracterização de
primariedade da conduta,
que permitiu a r
edução de um terço
n
o valor da multa, pela previsão do art. 25, inciso II, do Decreto Federal 2.181/97
, estando a fundamentação,
portanto,
em perfeita consonância com o exigido p
ela legislação consumerista.

6
.
No
presente feito
, o
processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor
inicial
de
R$
17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
(
Vide: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029522, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021
).

7
–

C
onsiderando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, revela-se pertinente a
manutenção
da multa no valor em que foi arbitrada.

8
–
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença de fls. 114/118, proferida pela magistrada Dra. TELMELITA GUIMARÃES ALVES da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que julgou improcedente os pedidos da inicial, resolvendo o mérito da demanda com supedâneo na regra do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito da ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência movida pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Nesses termos, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a teor do inciso I do §2º do art. 85 do CPC.

Irresignado, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em suas razões recursais (fls. 134/150), em resumo, que: (
I
) ausência de fundamentação da sentença; (
II
) que o fato que originou a aplicação da multa pelo Procon Municipal foi a ocorrência de uma consumidora que teve o cartão bancário furtado e não reconheceu compras efetivadas no mesmo, e, neste caso, a suposta irregularidade recai na condição de excludente de responsabilidade por culpa de terceiros (art. 14,§3º, inciso II, do CDC), motivo que impede a responsabilização da instituição financeira; (
III
) o processo administrativo não apresentou motivação adequada e não permitiu a ampla defesa do apelante, tornando-se nulo o ato administrativo; (
IV
) ausência de violação de dispositivo do CDC; (
V
) o valor da multa viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, com a condenação do município apelado nos ônus da sucumbência.

Contrarrazões em fls. 154/164 pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no qual aduz, em síntese, que (
I
) a sentença impugnada enfrentou todas as matérias suscitadas pelo banco apelante; (
II
) que durante o processo administrativo houve audiência e o apelante requereu novo prazo para formulação de possível proposta de acordo, e, tendo sido reagendada a audiência e as partes regularmente intimadas, o banco recorrente não compareceu; (
III
) a decisão administrativa exarada pelo Procon se amparou no CDC e no Decreto 2.181/97, e, portanto, o órgão agiu dentro da sua competência; (
IV
) a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença de fls. 114/118, proferida pela magistrada Dra. TELMELITA GUIMARÃES ALVES da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que julgou improcedente os pedidos da inicial, resolvendo o mérito da demanda com supedâneo na regra do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito da ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência movida pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Nesses termos, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a teor do inciso I do §2º do art. 85 do CPC.

Irresignado, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em suas razões recursais (fls. 134/150), em resumo, que: (
I
) ausência de fundamentação da sentença; (
II
) que o fato que originou a aplicação da multa pelo Procon Municipal foi a ocorrência de uma consumidora que teve o cartão bancário furtado e não reconheceu compras efetivadas no mesmo, e, neste caso, a suposta irregularidade recai na condição de excludente de responsabilidade por culpa de terceiros (art. 14,§3º, inciso II, do CDC), motivo que impede a responsabilização da instituição financeira; (
III
) o processo administrativo não apresentou motivação adequada e não permitiu a ampla defesa do apelante, tornando-se nulo o ato administrativo; (
IV
) ausência de violação de dispositivo do CDC; (
V
) o valor da multa viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, com a condenação do município apelado nos ônus da sucumbência.

Contrarrazões em fls. 154/164 pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no qual aduz, em síntese, que (
I
) a sentença impugnada enfrentou todas as matérias suscitadas pelo banco apelante; (
II
) que durante o processo administrativo houve audiência e o apelante requereu novo prazo para formulação de possível proposta de acordo, e, tendo sido reagendada a audiência e as partes regularmente intimadas, o banco recorrente não compareceu; (
III
) a decisão administrativa exara pelo Procon se amparou no CDC e no Decreto 2181/97, e, portanto, o órgão agiu dentro da sua competência; (
IV
) a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

A título de esclarecimentos processuais, trata-se na origem, de ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, em detrimento da decisão exarada no processo administrativo nº 0113-004.775-2, pelo qual o Procon Municipal aplicou multa no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) em relação a reclamação interposta por consumidora que alegava cobranças indevidas no seu cartão de crédito.

A sentença apelada julgou improcedente os pedidos da inicial, ensejando a interposição do presente recurso, no qual, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da r. sentença.

Considerando-se preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar os seus fundamentos.

Como se observa dos autos, a suposta irregularidade que originou a aplicação da multa administrativa pelo PROCON do Município de Serra refere-se a reclamação da consumidora OLGA FANY PISSARRA BARCELOS, na qual alegou que “
na data de 22/04/2013 foi furtado o cartão adicional que ficava com o esposo da mesma, a consumidora entrou em contato com a reclamada e redigiu uma carta de contestação das compras feitas no cartão após o furto.
A consumidora já registrou boletim de ocorrência e já realizou vários procedimentos mas até a presente data 06/09/2013 nada foi resolvido”.

O município recorrido na decisão administrativa disponível em fls. 31/37, entendeu que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em relação aos artigos 39, inciso V e 42, par. único, ambos do CDC. Por fim, fixou a pena de multa em R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Após o regular processamento do feito, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a higidez do processo administrativo questionado, bem como o valor da multa administrativa.

Pois bem.

No que concerne a alegação recursal de ausência de fundamentação da r. sentença, deve-se registrar que, no presente feito, não se vislumbra qualquer vício ou irregularidade da mesma, tendo em vista que houve apontamento de maneira clara e detalhada de todos os elementos que subsidiaram a decisão do juízo de origem, estando a sentença devidamente fundamentada na exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A imposição constitucional de que todas as decisões judicias sejam devidamente fundamentadas não impõe automaticamente que as decisões sejam exaustivamente enfrentadas ou mesmo que sejam esmiuçados todos os argumentos alegados por uma das partes. Para uma adequada fundamentação judicial, faz-se necessário que seja possível depreender com clareza os argumentos da sentença, sem que isso signifique o exame minucioso de todas as alegações ou provas dos autos, limitando-se esse enfrentamento àquelas alegações capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
:

[...] Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capaze
s
de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado
, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...] (RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] 1. - Não incorre em falta de fundamentação e, portanto, não é nula a sentença que julga o processo com base em convicção do julgador formada com base nas provas reunidas nos autos. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006090053908, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 21/06/2023).

[...] Conforme remansosa jurisprudência pátria, não há de se falar em fundamentação deficiente na hipótese da sentença não enfrentar expressamente todas as teses veiculadas pelas partes, visto que ao magistrado, guiado pelo livre convencimento motivado (art. 371, CPC), cabe mencionar aquelas que logicamente julgar adequadas ao deslinde da controvérsia, decerto que o art. 489, § 1º do CPC não deve ser interpretado como imposição de obrigação de fundamentação exaustiva. Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190037124, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022).

Desse modo, verificada que a r. sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com a análise das provas dispostas nos autos e enfrentamento daquelas teses necessárias e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em relação a impugnação ao processo administrativo do Procon, não há dúvidas que o órgão municipal tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso ora em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e corretamente consignado pelo magistrado de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi devidamente assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A apelante tenta, ainda, demonstrar a ausência de responsabilidade no caso debatido no processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal, afirmando que não caberia ao órgão retro substituir o papel da jurisdição, presumindo o uso regular do cartão de crédito pela consumidora

mesmo antes da comunicação de furto e cancelamento do cartão de crédito. Ocorre que, a prova de excludente de responsabilidade do banco recorrente ou de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços não foi apresentada nem produzida pelo apelante.

A mera alegação de que as operações no uso do cartão de crédito da consumidora seriam legítimas, por supostamente terem ocorrido antes da notificação do banco, sem a juntada de qualquer documento que pudesse respaldar esse argumento, como extratos e horários das compras efetivadas com o uso do cartão de crédito ou registros administrativos da ciência do banco quanto ao comunicado da consumidora após o furto, impõe em considerar a existência de falha na prestação do serviço.

A falha na prestação de serviços nada mais é do que um acontecimento que ocorre quando um fornecedor ou prestador de serviços não cumpre o que foi estabelecido contratualmente, fornecendo o serviço sem a segurança esperada, gerando frustração e prejuízos ao consumidor, conforme leitura do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que, na própria inicial (fl. 12), o requerente, ora apelante, assevera que a data do furto do cartão da consumidora ocorreu em 22/04/2013, e o comunicado ao banco do fato ocorrido foi feito no mesmo dia, o que demonstra que a consumidora agiu de maneira prudente e evitando maiores prejuízos. Acontece que, até a data de
06/09/2013
, quando foi aberta a reclamação administrativa no Procon Municipal, o banco recorrente não apresentou nenhum indício de que tentou resolver a queixa da consumidora.

A cobrança de valores não reconhecidos na fatura do cartão de crédito caracteriza violação do art. 14, §1º e art. 39, inciso V, ambos do CDC, na medida em que revela falha na segurança do banco e exigência manifestamente excessiva do consumidor.

Desse modo, partindo da premissa de que cabia ao requerente, ora apelante, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, percebe-se que este não logrou êxito em comprovar a ausência de sua responsabilidade para responder pelos fatos aludidos no processo administrativo.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de operação bancária fraudulenta (compra com cartão de crédito). Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. [...]
2. Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ)
.
Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º do CDC). Fragilidade do sistema de segurança do banco réu, ineficaz quanto à verificação de operação que destoava do perfil de uso da parte autora. Débito inexigíve
l. [...]. (TJSP; Apelação Cível 1000864-54.2021.8.26.0529; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

[...] I – Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.
II – Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a origem e a regularidade da transação que o consumidor nega ter realizado
. III – Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas eletrônicos, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.046943-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023).

Outrossim, em relação a alegação de ausência de motivação do ato administrativo exarado pelo Procon, não encontra amparo pelo disposto nos autos. Nos termos da decisão do órgão administrativo, disposta entre as fls. 31/37, é possível aferir que a decisão se mostra detalhada e fundamentada,

com a subsunção do caso concreto as normas jurídicas, em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Em face do exposto, não há razões para exclusão da multa imposta pelo Procon.

No tocante ao valor da multa aplicada (R$ 17.477,81), a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação (TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Por sua vez, a legislação consumerista, em seu art. 57, preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a extensão do dano causado ao consumidor;
(iii)
a vantagem auferida com o ato infrator e
(iv)
a condição econômica do infrator.

No caso em tela, verifica-se que o Procon entendeu pela existência da prática infrativa e incorporou o caso concreto as legislações pertinentes, atentando-se as disposições dos artigos 14, §1º; art. 39, inciso V; 42, par. Único e art. 56, inciso I, todos do CDC e do §1º, do artigo 2º da Instrução de Serviço do Procon/ES n° 019/2008. Considerou ainda, a caracterização de primariedade da conduta, que permitiu a redução de um terço no valor da multa, pela previsão do art. 25, inciso II, do Decreto Federal 2.181/97, estando a fundamentação, portanto, em perfeita consonância com o exigido pela legislação consumerista.

As provas coligidas aos autos não infirmam a decisão do Procon quanto à comprovação da falha na prestação dos serviços (cobrança de valores não reconhecidos pelo consumidor) e a omissão do ora apelante em responder a contestação da consumidora, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

No caso em tela, o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes (Vide: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029522, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Diante desses fundamentos, considerando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, revela-se pertinente a manutenção da multa no valor em que foi arbitrada.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobe o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É o voto.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença de fls. 114/118, proferida pela magistrada Dra. TELMELITA GUIMARÃES ALVES da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que julgou improcedente os pedidos da inicial, resolvendo o mérito da demanda com supedâneo na regra do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito da ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência movida pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

O nobre Desembargador Relator negou provimento ao apelo interposto, entendendo que “ o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes”.

Pois bem.

Discute-se, nos presentes autos, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco Votorantim considerando o desrespeito às normas consumeristas.

Conforme se extrai dos autos e já relatado pelo Desembargador Relator, a suposta irregularidade que originou a aplicação da multa administrativa pelo PROCON do Município de Serra refere-se a reclamação da consumidora OLGA FANY PISSARRA BARCELOS, na qual alegou que “na data de 22/04/2013 foi furtado o cartão adicional que ficava com o esposo da mesma, a consumidora entrou em contato com a reclamada e redigiu uma carta de contestação das compras feitas no cartão após o furto. A consumidora já registrou boletim de ocorrência e já realizou vários procedimentos mas até a presente data 06/09/2013 nada foi resolvido”.

O município recorrido na decisão administrativa disponível em fls. 31/37, entendeu que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em relação aos artigos 39, inciso V e 42, par. único, ambos do CDC. Por fim, fixou a pena de multa em R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação por ambas as partes, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Ainda de acordo com o STJ,“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“
[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica do banco apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de R$10.000,00 observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Tecidas tais considerações, peço vênia ao e. relator para
inaugurar divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso do Banco
apenas para reduzir o valor da multa.

Diante da reforma da sentença, e considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

jrp
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 05/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em razão de sentença que rejeitou o pleito que formulou, mantendo inalterada multa aplicada pelo Procon Municipal em processo administrativo no valor de R$17.477,81.

O douto relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza pronunciou-se pela ratificação do comando sentencial, eis que devidamente fundamentado, não tendo, quanto ao feito administrativo, apurado-se qualquer violação ao princípio do devido processo legal, ou mesmo equívoco quanto ao exercício do poder de polícia pelo Procon
.

A eminente Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, adotando posição divergente, manifestou-se pelo provimento parcial da irresignação, minorando o valor da multa administrativa aplicada.

Pedi vista dos autos e, após bem refletir sobre o caso, concluí por acompanhar o enfrentamento conferido pelo Relator.

A atuação administrativa do Procon se deu a partir de reclamação de consumidora no sentido de que, embora tenha
registrado boletim de ocorrência e realizado
outros
procedimentos perante a instituição financeira, sofreu cobranças de
compras efetuadas com cartão
de crédito
furtado
.

E
ntendeu-se, nessa esteira, que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, ocasionando a aplicação de penalidade de multa no montante de R$17.477,81.

O pronunciamento judicial primevo, atento aos limites afetos ao estrito controle de legalidade dos atos administrativos, acertadamente pontuou a competência do órgão e a regularidade do procedimento adotado, que considerou, entre outros aspectos, caber ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de seus serviços.

É certo que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deve ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A despeito de afigurar-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante sancionatório fixado pela Administração Pública, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Reduzí-la sob o argumento de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em meu sentir, reclama ônus argumentativo não desempenhado a contento pelo interessado, não se podendo fazê-lo sob pena de tornar tábua rasa a sistemática e os critérios objetivos previstos na legislação.

Pelo exposto, sem delonga, na esteira do preclaro voto de relatoria,
conhe
ço
e
nego
provimento
ao
apelo
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a sentença de fls. 114/118, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência movida pelo apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA.

Discute-se, nos presentes autos, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco Votorantim considerando o desrespeito às normas consumeristas.

O
Eminente
Relator,
Desembargador Sergio Ricardo
d
e Souza,
negou provimento ao apelo interposto, entendendo que
“o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes”.

A
Eminente
Desembargador
a
Débora Maria Ambos Corrêa
d
a Silva
inaugurou a divergência para,
“levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica do banco apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza”,

sendo acompanhada pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Convocado para compor o quórum do presente julgamento, e, após detida análise dos autos, acompanho a conclusão adotada pelo eminente Desembargador Relator, pelos motivos que passo a expor.

No presente caso concreto, a reclamação que originou a aplicação da multa administrativa pelo PROCON do Município de Serra foi proveniente da consumidora OLGA FANY PISSARRA BARCELOS, na qual alegou que
“na data de 22/04/2013 foi furtado o cartão adicional que ficava com o esposo da mesma, a consumidora entrou em contato com a reclamada e redigiu uma carta de contestação das compras feitas no cartão após o furto. A consumidora já registrou boletim de ocorrência e já realizou vários procedimentos mas até a presente data 06/09/2013 nada foi resolvido”.

No âmbito da sua competência, o Procon entendeu que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e aplicou-lhe multa imposta em R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Como bem observado pelo eminente Relator, o Procon aplicou
“
as legislações pertinentes, atentando-se as disposições dos artigos 14, §1º; art. 39, inciso V; 42, par. Único e art. 56, inciso I, todos do CDC e do §1º, do artigo 2º da Instrução de Serviço do Procon/ES n° 019/2008. Considerou ainda, a caracterização de primariedade da conduta, que permitiu a redução de um terço no valor da multa, pela previsão do art. 25, inciso II, do Decreto Federal 2.181/97, estando a fundamentação, portanto, em perfeita consonância com o exigido pela legislação consumerista”.

Além disso, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios utilizados pela Administração, pois ao reduzir multas diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Assim, peço vênia aos demais Pares para acompanhar integralmente o voto do eminente Desembargador Relator, mantendo-se a sanção originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Serra/ES, no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

É como voto.

*

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002828-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra
a sentença
de fls.
114/118
, proferida
pela

magistrada
Dr
a
.
TELMELITA GUIMAR
Ã
ES ALVE
S
da
Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra
que julgou
improcedente os
pedido
s
da inicial,
resolvendo o mérito da demanda com supedâneo na regra do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito da ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência movida pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Nesses termos, condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a teor do inciso I do §2º do art. 85 do CPC.

Irresignad
o
,
o

BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em suas razões recursais (
fls. 134/150
), em resumo, que: (
I
)
ausência de fundamentação da sentença; (
II
)
que o fato que originou a aplicação da multa pelo Procon Municipal foi a ocorrência de uma consumidora que teve o cartão
bancário
furtado e não reconheceu compras efetivadas no mesmo, e, neste caso,
a suposta irregularidade
recai na condição de excludente de responsabilidade por culpa de terceiros
(art. 14,§3º, inciso II, do CDC), motivo que impede a responsabilização da instituição financeira
; (
III
) o processo administrativo não apresentou motivação adequada e não permitiu a ampla defesa do apelante, tornando-se nulo o ato administrativo; (
IV
) ausência de violação de dispositivo do CDC; (
V
) o valor da multa
viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base em tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para a
reforma da sentença, com a condenação d
o município apelado
nos ônus da sucumbência.

Contrarrazões
em
fls.
154/164
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

no qual
aduz, em síntese, que (
I
) a sentença impugnada enfrentou todas as matérias suscitadas pelo banco apelante; (
II
)
que durante o processo administrativo houve audiência e o apelante requereu novo prazo para formulação de possível proposta de acordo, e, tendo sido reagendada a audiência e as partes regularmente intimadas, o banco recorrente não compareceu; (
III
)
a decisão administrativa exara pelo Procon se amparou no CDC e no Decreto 2181/97, e, portanto, o órgão agiu dentro da sua competência;
(
IV
) a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

A título de esclarecimentos alusivos à causa de pedir e ao pedido, trata
-se na origem, de ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência
ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, em detrimento da decisão exarada no processo administrativo nº 0113-004.775-2,
pelo qual o Procon Municipal aplicou multa no valor de R$
17.477,81
(
dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos
)
em relação a reclamação interposta por consumidora que alegava cobranças indevidas no seu cartão de crédito.

A sentença apelada julgou improcedente os pedidos da inicial, ensejando a interposição do presente recurso, no qual, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da r. sentença.

Considerando-se
p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar
os seus fundamentos
.

C
omo se observa dos autos,
a suposta irregularidade que originou a aplicação da multa administrativa pelo PROCON
do Município de Serra

refere-se a reclamação da consumidora
OLGA FANY PISSARRA BARCELOS, na qual alegou que “
na data de 22/04/2013 foi furtado o cartão adicional que ficava com o esposo da mesma, a consumidora entrou em contato com a reclamada e redigiu uma carta de contestação das compras feitas no cartão após o furto.
A consumidora já registrou boletim de ocorrência e já realizou vários procedimentos mas até a presente data 06/09/2013 nada foi resolvido”.

O
município recorrido na decisão administrativa disponível em fls. 31/37,
entendeu que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente em relação aos artigos 39, inciso V e 42, par. único, ambos do CDC
.
Por fim,
fixou a pena de multa em R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Após
o regular processamento do feito,
o juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a higidez
d
o processo administrativo questionado, bem como o valor da multa administrativa.

P
ois bem.

No
que concerne
a alegação recursal de
ausência de fundamentação da r. sentença, deve-se registrar que, no presente feito, não
se
vislumbra qualquer vício ou irregularidade da mesma, tendo em vista que houve apontamento de maneira clara e detalhada de todos os elementos que subsidiaram a decisão do juízo de origem, estando
a sentença
devidamente fundamentada em conformidade com a exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
imposição
constitucional
de que todas as decisões judicias sejam devidamente fundamentadas não
impõe
automaticamente que as decisões sejam exaustivamente enfrentadas ou mesmo que sejam esmiuçados
todos os argumentos alegados por uma das partes. P
ara uma
adequada fundamentação judicial, faz-se necessário que seja possível depreender com clareza os argumentos da sentença,
sem que isso signifique o exame minucioso de todas as alegações ou provas dos autos, limitando-se esse enfrentamento àquelas alegações
capaze
s
de, em tese, influenciar o resultado da demanda
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
:

[...]
Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capaze
s
de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado
, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
[...]
(RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019).

N
o mesmo sentido é a jurisprudência deste
T
ribunal
de Justiça:

[...]
1. - Não incorre em falta de fundamentação e, portanto, não é nula a sentença que julga o processo com base em convicção do julgador formada com base nas provas reunidas nos autos. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006090053908, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 21/06/2023).

[...]
Conforme remansosa jurisprudência pátria, não há de se falar em fundamentação deficiente na hipótese da sentença não enfrentar expressamente todas as teses veiculadas pelas partes, visto que ao magistrado, guiado pelo livre convencimento motivado (art. 371, CPC), cabe mencionar aquelas que logicamente julgar adequadas ao deslinde da controvérsia
, decerto que o art. 489, § 1º do CPC não deve ser interpretado como imposição de obrigação de fundamentação exaustiva. Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190037124, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022).

D
esse modo, verificada que a r. sentença expressa de maneira clara
o entendimento exarado pelo julgador, com a análise das provas dispostas nos autos e enfrentamento daquelas teses necessárias e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371)
, não há que se falar em
nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.

Em relação a impugnação ao processo administrativo do Procon, n
ão há dúvidas que
o
órgão municipal
tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas
a
s violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce
apenas o
controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limita
n
do-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao P
rocon
a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso ora em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e conforme consignado pel
o
magistrad
o
de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi devidamente assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A apelante tenta, ainda, demonstrar a ausência de responsabilidade no caso debatido no processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal, afirmando que não caberia ao órgão retro substituir o papel da jurisdição, presumindo o uso regular do cartão de crédito pela consumidora,
mesmo antes da comunicação de furto e cancelamento do cartão de crédito. Ocorre que,
a
prova de excludente de responsabilidade do banco recorrente ou de inexistência de defeito na prestação dos
seus
serviços não foi apresentada nem produzida pelo apelante.

A
mera alegação de que as operações no uso do cartão de crédito da consumidora
seriam legítimas,
por

supostamente terem
ocorrido antes da notificação do banco,
sem a juntada de qualquer documento que pudesse respaldar esse argumento, como extratos e horários das compras efetivadas com o uso do cartão de crédito ou registros administrativos da ciência do banco quanto ao comunicado da consumidora após o furto, impõe
em considerar a existência de falha na prestação do serviço.

A
falha na prestação de serviços nada mais é do que um acontecimento que ocorre quando um fornecedor ou prestador de serviços não cumpre o que foi estabelecido contratualmente, fornecendo o serviço sem a segurança esperada, gerando frustração e prejuízos ao consumidor, conforme leitura do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que, na própria inicial (fl. 12),
o
requerente,
ora apelante,
assevera que
a data do
furto do cartão da consumidora

ocorreu em 22/04/2013, e o comunicado ao banco do fato foi feito no mesmo dia
,
o que
demonstra que a consumidora
agiu de maneira
prudente
e evitando
maiores
prejuízos.
Acontece que, até a data de
06/09/2013
,
quando
foi aberta a reclamação administrativa no Procon Municipal,
o banco recorrente não apresentou nenhum indício de que tentou resolver a queixa da consumidora.

A
cobrança de valores
não reconhecidos na fatura do cartão de crédito caracteriza violação

do
art. 14, §1º
e art. 39, inciso V, ambos
do CDC,
na medida em que revela falha na segurança do banco e exigência manifestamente excessiva do consumidor.

Desse modo
,
partindo da premissa de que cabia
ao
requerente,
ora apelante,
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, percebe-se que
este
não logr
ou
êxito em comprovar a
ausência de sua responsabilidade
para responder pelos fatos aludidos no processo administrativo.

N
esse sentido, é a jurisprudência:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de operação bancária fraudulenta (compra com cartão de crédito). Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. [...]
2. Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ)
.
Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º do CDC). Fragilidade do sistema de segurança do banco réu, ineficaz quanto à verificação de operação que destoava do perfil de uso da parte autora. Débito inexigíve
l. [...]. (TJSP; Apelação Cível 1000864-54.2021.8.26.0529; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

[...]
I – Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.
II – Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a origem e a regularidade da transação que o consumidor nega ter realizado
. III – Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas eletrônicos, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.046943-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023).

O
utrossim
, em relação a alegação de ausência de motivação do ato administrativo exarado pelo Procon,
não encontra amparo pelo disposto nos autos. Nos termos da decisão
do
órgão administrativo, disposta entre a
s
fls.
31/37
,
é possível aferir
que a decisão se mostra detalhada e fundamentada,

com a
subsunção do caso
concreto
as normas jurídicas,
em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Em face do exposto
, não há razões para exclusão da multa imposta pelo Procon.

No tocante
ao valor
d
a multa aplicada
(
R$
17.477,81
),
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação
(
T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Por sua vez, a
legislação consumerista,
em seu
art. 57, preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a extensão do dano causado ao consumidor;
(iii)
a vantagem auferida com o ato infrator e
(iv)
a condição econômica do infrator.

N
o caso em tela, verifica-se que o Procon
entendeu

pela
existência da prática infrativa e
incorporou o caso concreto as legislações pertinentes,
atentando
-se a
s

disposições

dos artigos
14, §1º
; art. 39, inciso V; 42, par. Único e art. 56, inciso I, todos do CDC e do §1º, do artigo 2º da Instrução de Serviço do Procon/ES n° 019/2008. Considerou ainda, a caracterização de
primariedade da conduta,
que permitiu a r
edução de um terço
n
o valor da multa, pela previsão do art. 25, inciso II, do Decreto Federal 2.181/97
, estando a fundamentação,
portanto,
em perfeita consonância com o exigido p
ela legislação consumerista.

As provas
coligidas aos autos
não infirmam a decisão do P
rocon
quanto à comprovação
da falha na prestação dos serviços (cobrança de valores não reconhecidos pelo consumidor)
e a omissão
do

ora apelante
em
responder a contestação
da consumidora
, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

No caso em tela, o
processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de
R$
17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes
(Vide: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029522, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Diante desses fundamentos, considerando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão fiscalizador, revela-se pertinente a
manutenção
da multa no valor em que foi arbitrada.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobe o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É o voto.

1

AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença de fls. 114/118, que julgou improcedente os pedidos
formulados n
a ação anulatória, com pedido de tutela cautelar de urgência, movida pelo apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA/ES.

Discute-se, nos presentes autos, a legalidade da multa administrativa imposta pelo
PROCON Municipal
ao
Banco Votorantim
considerando o desrespeito às normas consumeristas.

O
Eminente
Relator,
Desembargador Sergio Ricardo
d
e Souza,
negou provimento ao apelo interposto, entendendo que
“o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes”.

A

Eminente
Desembargador
a
Débora Maria Ambos Corrêa
d
a Silva
inaugurou a divergência para,
“levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica do banco apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza”,

sendo acompanhada pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Convocado para compor o quórum do presente julgamento, e, a
pós detida análise
dos autos
,
acompanho
a conclusão adotada pelo eminente
Desembargador
Relator
,
pelos motivos que passo a expor.

No presente caso concreto, a reclamação que originou a aplicação da multa administrativa pelo
PROCON do Município de Serra/ES
foi proveniente de queixa da
consumidora
OLGA FANY PISSARRA BARCELOS
, a qual alegou que
“na data de 22/04/2013 foi furtado o cartão adicional que ficava com o esposo da mesma, a consumidora entrou em contato com a reclamada e redigiu uma carta de contestação das compras feitas no cartão após o furto. A consumidora já registrou boletim de ocorrência e já realizou vários procedimentos mas até a presente data 06/09/2013 nada foi resolvido”.

No âmbito da sua competência, o Procon entendeu que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor
e
aplicou-lhe multa imposta em R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Como bem observado pelo eminente Relator, o Procon
aplicou
“
as legislações pertinentes, atentando-se as disposições dos artigos 14, §1º; art. 39, inciso V; 42, par. Único e art. 56, inciso I, todos do CDC e do §1º, do artigo 2º da Instrução de Serviço do Procon/ES n° 019/2008. Considerou ainda, a caracterização de primariedade da conduta, que permitiu a redução de um terço no valor da multa, pela previsão do art. 25, inciso II, do Decreto Federal 2.181/97, estando a fundamentação, portanto, em perfeita consonância com o exigido pela legislação consumerista”.

Além
disso,
não cabe ao Poder Judiciário rever
os
critérios
utilizados
pela Administração
, pois ao reduzir multas diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (2º, CF).

Assim, peço vênia aos demais Pares para acompanhar integralmente o voto do eminente Desembargador Relator, mantendo-se a sanção originalmente fixada pelo
PROCON Municipal de
Serra
/ES
, no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença de fls. 114/118, proferida pela magistrada Dra. TELMELITA GUIMARÃES ALVES da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que julgou improcedente os pedidos da inicial, resolvendo o mérito da demanda com supedâneo na regra do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito da ação anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência movida pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

O nobre Desembargador Relator negou provimento ao apelo interposto, entendendo que “ o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de R$ 17.477,81 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes”.

Pois bem.

Discute-se, nos presentes autos, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco Votorantim considerando o desrespeito às normas consumeristas.

Conforme se extrai dos autos e já relatado pelo Desembargador Relator, a suposta irregularidade que originou a aplicação da multa administrativa pelo PROCON do Município de Serra refere-se a reclamação da consumidora OLGA FANY PISSARRA BARCELOS, na qual alegou que “na data de 22/04/2013 foi furtado o cartão adicional que ficava com o esposo da mesma, a consumidora entrou em contato com a reclamada e redigiu uma carta de contestação das compras feitas no cartão após o furto. A consumidora já registrou boletim de ocorrência e já realizou vários procedimentos mas até a presente data 06/09/2013 nada foi resolvido”.

O município recorrido na decisão administrativa disponível em fls. 31/37, entendeu que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em relação aos artigos 39, inciso V e 42, par. único, ambos do CDC. Por fim, fixou a pena de multa em R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação por ambas as partes, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Ainda de acordo com o STJ,“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica do banco apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de
R$10.000,00
observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Tecidas tais considerações, peço vênia ao e. relator para
inaugurar divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso do Banco
apenas para reduzir o valor da multa.

Diante da reforma da sentença, e considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002828-93.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em razão de sentença que rejeitou o pleito que formulou, mantendo inalterada multa aplicada pelo Procon Municipal em processo administrativo no valor de R$17.477,81.

O douto relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza pronunciou-se pela ratificação do comando sentencial, eis que devidamente fundamentado, não tendo, quanto ao feito administrativo, apurado-se qualquer violação ao princípio do devido processo legal, ou mesmo equívoco quanto ao exercício do poder de polícia pelo Procon
.

A eminente Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, adotando posição divergente, manifestou-se pelo provimento parcial da irresignação, minorando o valor da multa administrativa aplicada.

Pedi vista dos autos e, após bem refletir sobre o caso, concluí por acompanhar o enfrentamento conferido pelo Relator.

A atuação administrativa do Procon se deu a partir de reclamação de consumidora no sentido de que, embora tenha registrado boletim de ocorrência e realizado outros procedimentos perante a instituição financeira, sofreu cobranças de compras efetuadas com cartão de crédito furtado.

E
ntendeu-se, nessa esteira, que houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, ocasionando a aplicação de penalidade de multa no montante de R$17.477,81.

O pronunciamento judicial primevo, atento aos limites afetos ao estrito controle de legalidade dos atos administrativos, acertadamente pontuou a competência do órgão e a regularidade do procedimento adotado, que considerou, entre outros aspectos, caber ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de seus serviços.

É certo que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deve ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A despeito de afigurar-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante sancionatório fixado pela Administração Pública, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Reduzi-la sob o argumento de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em meu sentir, reclama ônus argumentativo não desempenhado a contento pelo interessado, não se podendo fazê-lo sob pena de tornar tábua rasa a sistemática e os critérios objetivos previstos na legislação.

Pelo exposto, sem delonga, na esteira do preclaro voto de relatoria,
conhe
ço
e
nego
provimento
ao
apelo
.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS